Tribunal: TJMT
Processo: 0005987-66.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005987-66.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), Claudio Ramos (APELANTE), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), Eurides Filho (APELANTE), Luiz Silva (APELANTE), RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA - ME - CNPJ: 03.503.125/0001-22 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), CLAUDIO RAMOS (APELANTE), EURIDES FILHO (APELANTE), LUIZ SILVA (APELANTE), RADIO EMISSORA ARUANA LIMITADA - ME - CNPJ: 03.503.125/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - REPORTAGEM JORNALÍSTICA - EXCESSO NO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA SEM AMPARO EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL - DANO MORAL
IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a reportagem jornalística imputa à figura pública condutas criminosas sem amparo investigatório ou processual, excede no exercício dos direitos de expressão e de informação, o que configura ato ilícito cuja respectiva reparação civil prescinde de prova do dano.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Mantém-se os honorários advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente com a condenação dos réus ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais, além do dever de arcar com as custas e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes defendem que se limitaram a explanar no programa de rádio os fatos contidos em Inquérito Policial, e que a testemunha Felipe Feitosa Viana é quem afirma que o Prefeito guardava mais de R$600.000,00 em espécie na sua residência, dinheiro que, segundo essa terceira pessoa, teria sido desviado da Prefeitura.

Acrescentam que se limitaram ao repasse da informação, e que apenas fizeram uma conexão dessa afirmação com a falta de repasse das verbas recebidas pelo município de Barra do Garças para subsidiar o Fundo de Recuperação dos Bombeiros.

Sustentam que não ficou caracterizado o abalo extrapatrimonial.

Pedem a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID n. 97307461.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embora os apelantes defendam que não houve excesso no exercício dos direitos à expressão e à informação, os debates feitos por eles entre os dias 29/02 e 1o/03/2016 no programa “
A voz do povo
” deixa claro o intento de vincular o furto de dinheiro em espécie da casa do Prefeito com um suposto desvio de verbas públicas do município de Barra do Garças.

Durante a exibição desse programa, a autoridade policial foi ouvida e preferiu não mencionar valores e nem tecer cogitações sobre a origem do montante apreendido na posse das pessoas que confessaram ter furtado a mencionada residência alguns dias antes.

E o Delegado de Polícia o fez deixando claro que qualquer manifestação nesse sentido poderia atrapalhar as investigações.

Logo, os apelantes, por sua própria iniciativa, imputaram ao apelado conduta criminosa (peculato) sem justo amparo em investigação administrativa ou judicial.

Mesmo que nos autos do Inquérito Policial conste a afirmação da testemunha Felipe Feitosa Viana de que o Prefeito guardava mais de R$600.000,00 em casa e que esse dinheiro
era proveniente do desvio de verbas públicas, é preciso destacar que a fonte dessa informação não foi veiculada publicamente.

Desse modo, é inviável não concluir que os apelantes se apropriaram dessa conclusão e a propagaram, porém nada nos autos subsidia a tese de que o Prefeito guardava ativos financeiros públicos em sua residência (art. 373, inciso II, do CPC).

Nas razões recursais eles reconhecem que fizeram a vinculação do furto do qual o apelado foi vítima com a falta de repasse das verbas recebidas pelo município para subsidiar o Fundo de Recuperação dos Bombeiros.

Esse reconhecimento, por si só, demonstra o ato ilícito dos apelantes, visto que, mais uma vez não há nos autos (art. 373, inciso II, do CPC) sequer indícios de que a conexão desses fatos seja proveniente de informação contida em autos de Inquérito Policial.

Entretanto, o público ouvinte foi induzido a crer que a verdade dos fatos era que é muito provável que o dinheiro furtado da moradia do apelado pertencia aos cofres públicos.

É sabido que no Brasil não são admitidos atos de censura prévia, porém o emissor da mensagem publicitária responde civilmente pela repercussão social de suas conclusões.

Assim, no contexto da demanda em análise, afirmar que o apelado se apropriou da coisa pública durante a sua gestão configura ato ilícito passível de reparação civil que prescinde de prova do respectivo dano.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar vexame, descrédito e humilhação, abalando a dignidade, a respeitabilidade, a tranquilidade e a imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos personalíssimos do autor, visto que ele estava finalizando o seu primeiro mandato eletivo como Prefeito e pretendia concorrer à reeleição.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o esforço que empregou para minimizar os impactos negativos dessa publicidade pejorativa. Logo, é devida aqui a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência dos réus na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$20.000,00 a ser solidariamente suportada pelos quatro demandados.

Esse montante está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de se aproximar daquela comumente estipulada nesta Corte em casos de ofensa extrapatrimonial de menor repercussão, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
(...) MATÉRIA
JORNALÍSTICA
–
REPORTAGEM
VEICULADA EM SITE – NOTÍCIA QUE APESAR DE INFORMATIVA, APONTOU PROTAGONISTA DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NA PROVA INDICIÁRIA – FALTA DE CUIDADO E CAUTELA INDISPENSÁVEIS NA VEICULAÇÃO DA MATÉRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO

MORAL

IN

RE

IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...).
O
dano
resultante de matéria
jornalística
configura-se
in

re

ipsa
, considerando a visibilidade alcançada pelo site, de alcance mundial, e o seu efeito multiplicador na sociedade. Para o arbitramento da indenização por
danos

morais
, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, o grau de culpa do causador do
dano
, bem como a gravidade e a intensidade da ofensa, de forma que o ofensor seja penalizado e o ofendido devidamente recompensado pelos prejuízos suportados, evitando-se, no entanto, o enriquecimento ilícito da parte que se beneficia da verba indenizatória
. (...)
. (N.U 0002058-19.2013.8.11.0040, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) (sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS – REPORTAGEM JORNALÍSTICA COM

MENÇÃO AO NOME DA AUTORA, DE FORMA

DEPRECIATIVA – SENTENÇA PROCEDENTE –

INCONFORMISMO FORMALIZADO – REPORTAGEM QUE

ULTRAPASSA O CUNHO INFORMATIVO – CONTEÚDO

VEXATÓRIO, QUE DEPRECIA A IMAGEM DA AUTORA –

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR AS

ALEGAÇÕES AUTORAIS – DANO À IMAGEM E À HONRA –

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –

PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM (R$10.000,00) –

IMPOSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIOS

DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

RESPEITADOS
– SENTENÇA MANTIDA
. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0030510-65.2012.8.16.0030 - Foz do Iguaçu -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA -

J. 23.09.2014) (sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021